Tribunal: TJMT
Processo: 1003328-20.2023.8.11.0005
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003328-20.2023.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sistema Único de Saúde (SUS), Sem registro na ANVISA]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MUNICIPIO DE DIAMANTINO-MT (APELADO), MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (APELADO), CAIO ALEXANDRE OJEDA DA SILVA - CPF: 039.596.021-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito constitucional e administrativo. Ação civil pública. Omissão do município no fornecimento de medicamentos essenciais. Direito fundamental à saúde. Mínimo existencial. Reserva do possível. Recurso provido.

I.
Caso em exame

1.
Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença de improcedência de Ação Civil Pública ajuizada para compelir o Município de Diamantino a regularizar o abastecimento de medicamentos essenciais na Farmácia Municipal e nas unidades de saúde, diante de comprovada escassez de fármacos de uso contínuo para tratamento de diabetes, hipertensão e demais enfermidades.

II.
Questão em discussão

2. Há uma questão em discussão:
definir se a omissão do Município de Diamantino, evidenciada pela persistente falta de medicamentos essenciais, autoriza o Poder Judiciário a impor obrigação de fazer, determinando o fornecimento regular desses
insumos no âmbito do SUS, em observância aos imperativos constitucionais do direito à saúde e à reserva do possível.

III.
Razões de decidir

3.
O direito à saúde constitui garantia fundamental prevista no art. 196 da CF/1988, cuja concretização se impõe mediante políticas públicas de promoção, proteção e recuperação da saúde, estruturadas pelo SUS e com financiamento adequado.

4.
A omissão estatal no fornecimento de medicamentos básicos, ainda que parcial e intermitente, representa afronta ao mínimo existencial e autoriza a atuação judicial para garantir o núcleo essencial dos direitos sociais.

5.
A reserva do possível somente pode ser oposta quando houver comprovação concreta da impossibilidade orçamentária, o que não ocorreu nos autos, não sendo admissíveis justificativas genéricas.

6.
O Poder Judiciário, ao intervir para assegurar prestações mínimas de saúde, não usurpa funções do Executivo, mas apenas exerce controle da legalidade das políticas públicas frente à Constituição.

7.
A existência de medidas paliativas ou parcialmente eficazes, como o fornecimento irregular de alguns medicamentos, não descaracteriza a conduta omissiva, sobretudo diante de provas robustas de continuidade do desabastecimento.

8.
A jurisprudência reconhece que limitações orçamentárias não podem suprimir o direito à saúde,
especialmente quando se trata de medicamentos de uso rotineiro e essencial, cuja ausência compromete a dignidade humana.

IV.
Dispositivo
e Tese

9
. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O fornecimento contínuo e suficiente de medicamentos essenciais integra o núcleo do direito fundamental à saúde e impõe ao ente público o dev
er de garantir sua efetividade.
2. A alegação de reserva do possível somente se justifica quando houver prova robusta e específica da impossibilidade financeira, o que não afasta a obrigação estatal de assegurar o mínimo existencial.

3. A omissão administrativa no planejamento, reposição e gestão adequada de medicamentos autoriza a atuação do Poder Judiciário para efetivação das políticas públicas de saúde.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5º, § 1º; 6º; 196; 198.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADPF nº 45-MC/DF, Rel. Min. Celso de Mello; TJMT, APL nº 0030469-06.2012.8.11.0041, Rel. Des. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, DJE 20.12.2022; TJMT, APL nº 0014384-52.2014.811.0015, Rel. Desa. Maria Erotides
Kneip

Baranjak
, DJE 04.02.2019.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Diamantino, nos autos da Ação Civil Pública nº 1003328-20.2023.8.11.0005,
que julgou improcedente o pedido do Ministério Público, consistente no

a
bastecimento regular do estoque de medicamentos na Farmácia Municipal e unidades de saúde do Município de Diamantino.

A parte autora
relatou denúncias de populares acerca da escassez de medicamentos de uso contínuo para tratamento de diabetes e hipertensão, tendo requisitado à Secretaria Municipal de Saúde informações que demonstraram atrasos em processos licitatórios e indisponibilidade de fornecedores. Ainda, em outubro de 2023 o Município aderiu ao Consórcio Público de Saúde do Rio Cuiabá, sem, no entanto, normalizar os estoques conforme relatório de diligência
no local
.

O juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido, entendendo não subsistir omissão estatal apta a justificar intervenção judicial em políticas públicas, pois o município teria adotado medidas mitigadoras e aplicado a teoria da reserva do possível.
Irresignado
, o Ministério Público interpôs recurso de apelação, sustentando
,
em suas razões
,
a violação de direitos fundamentais, a competência do Judiciário para implementação de políticas de saúde, a caracterização de omissão abusiva, a inadmissibilidade de justificativas genéricas, a limitação da teoria da reserva do possível, o princípio da eficiência e a fundamentação em doutrina e precedentes do STJ
.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do
r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Colhe-se dos autos
,
que
o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por meio da 1ª Promotoria de Justiça Cível de Diamantino, instaurou inquérito civil em 3 de dezembro de 2021, para apurar denúncias de escassez de medicamentos na Farmácia Municipal e nas unidades de saúde de Diamantino, especialmente fármacos de uso contínuo para tratamento de diabetes e hipertensão. Em ofício
n.º
1157/2021, a Secretaria Municipal de Saúde informou atrasos no processo licitatório que teriam levado à falta de itens como
Metformina
500 mg e
Enalapril
20 mg.

Apesar de posterior regularização parcial e de adesão, em outubro de 2023, ao Consórcio Público de Saúde do Rio Cuiabá, nova vistoria constatou ausência ou quantidade insuficiente de 33 medicamentos essenciais, sob justificativa de “
ausência global de matéria-prima e escassez de insumos para embalagens
”
, tudo se confere no inquérito Id. 274773861, p. 86 e seguintes.

Inconformado com a persistência da omissão administrativa, o Parquet ajuizou Ação Civil Pública
, objetivando fosse imposto ao ente público municipal a obrigação de regularizar o

a
bastecimento do estoque de medicamentos na Farmácia Municipal e unidades de saúde do Município de Diamantino.

Os
autos demonstram, de forma cristalina, que os ofícios internos e o relatório de vistoria realizada em 15 de janeiro de 2024 comprovam a persistência das falhas no fornecimento dos medicamentos indicados
(Id. 274773861)
, sem prova de adoção de medida efetiva capaz de sanar o desabastecimento, limitando-se o Município a alegações genéricas de escassez de insumos e dificuldades orçamentárias
decorrente do período
pós pandêmico
. Não há nos autos comprovação de cronograma ou plano de ação concretos que revertam a omissão constatada.

Com efeito,
não há como deixar de reconhecer a presença de “imperativos de tutela”, considerada a forma como a Constituição de 1988 estruturou as garantias instrumentais de organização e procedimento para fins de proteção do direito fundamental à saúde. Isso porque o direito de acesso universal e igualitário às ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde, a que se refere o art. 196, é realizado por meio de políticas sociais e econômicas que foram definidas, estruturalmente, no art. 198, na forma do Sistema Único de Saúde e do seu financiamento adequado.

O orçamento público encontra-se vinculado aos imperativos de tutela que protegem os direitos fundamentais, especialmente o direito à saúde, na sua dimensão de direito subjetivo público e indisponível. Assim,
ele acaba impondo ao
Estado a obrigação de efetivar prestações positivas que
não podem ser negadas por omissão abusiva, nem sofrer descontinuidade nos serviços e ações destinados à sua realização, sob pena de frustrar o custeio constitucionalmente adequado dessa política pública.

A noção do que seria tal custeio adequado obviamente há de se assentar em bases juridicamente estáveis (conforme garante o princípio da segurança jurídica) e fiscalmente progressivas (em consonância com os princípios da proporcionalidade e reserva do possível). Esse, por sinal, foi o sentido da análise empreendida pelo Ministro Celso de Mello no exame da ADPF-MC 45/DF, na qual asseverou não caber a manipulação da atividade financeira do Estado que inviabilizasse o estabelecimento e a preservação do direito à saúde:

“
(
...
)

a realização dos direitos econômicos, sociais e culturais - além de caracterizar-se pela
gradualidade
de seu processo de concretização - depende, em grande medida, de um inescapável vínculo financeiro subordinado às possibilidades orçamentárias do Estado, de tal modo que, comprovada, objetivamente, a incapacidade econômico- financeira da pessoa estatal, desta não se poderá razoavelmente exigir, considerada a limitação material referida, a imediata efetivação do comando fundado no texto da Carta Política
.
”

Todavia, o Poder Público não pode, por meio de manobras financeiras ou administrativas indevidas, erigir barreiras artificiais com o claro intuito ilegítimo de impedir ou inviabilizar a garantia das condições mínimas de subsistência dos cidadãos.

Nesse sentido, o
Município não pode invocar a reserva do possível
,
salvo em caso de motivo justo e comprovado
,
para se eximir de suas obrigações constitucionais, sobretudo quando isso possa anular direitos fundamentais essenciais.

Impõe-se, portanto, concluir que o direito fundamental à saúde engloba garantias estruturais de organização sistêmica
,
consolidada no Sistema Único de Saúde
,
e de financiamento adequado e progressivo, em consonância com a disponibilidade das receitas da seguridade social e os pisos mínimos de custeio previstos na Constituição.

Tal arranjo protetivo visa à máxima proteção do direito à saúde, na medida em que seu dever de realização progressiva decorre da lógica do próprio art. 5º, § 1º
da

Constituição
, segundo a qual “
a todas as normas de direitos fundamentais há de se outorgar a máxima eficácia e efetividade possível, no âmbito de um processo em que se deve levar em conta a necessária otimização do conjunto de princípios (e direitos) fundamentais, sempre à luz das circunstâncias do caso concreto
”.

Não é novidade que
na prática de implementação das políticas públicas de saúde, os órgãos estatais têm se afastado das diretrizes constitucionais. Ainda que a aplicação das normas não seja sempre perfeita, deve-se optar, entre os diversos modos e graus de concretização, por aquele que esteja estritamente harmonizado com o modelo previsto na Constituição; qualquer desvio desse padrão configura mais obstrução ou deturpação do processo normativo do que efetiva concretização, abrindo caminho ao controle judicial.

Embora o Judiciário não deva substituir o Executivo ou o Legislativo em decisões de conveniência e oportunidade, cabe-lhe, por força constitucional, zelar pelo mínimo social indispensável à dignidade humana
,
inclusive por meio de um sistema básico e eficiente de saúde, examinando as prioridades traçadas pela administração. Nesse contexto, não se admite que a escassez de recursos sirva de pretexto para anular ou diminuir o núcleo essencial de direitos fundamentais, devendo o Estado
, aqui como gênero,
racionalizar seus gastos de modo a assegurar, ao menos, o limite imprescindível dessas garantias.

Nesse contexto, como anota Ana Paula de Barcellos
1
,

“
(
...
)
o constituinte originário não deixou ao livre alvedrio do legislador ordinário, isto é, da maioria episodicamente no poder, o estabelecimento das prioridades e nem muito menos quanto devem investir nas áreas de educação e saúde, principalmente. Ao contrário, vinculou-o desde logo às prioridades que previamente estabeleceu, indispensáveis ao alcance das metas propostas, e, mais que isso, ao quanto se deve investir nos respectivos setores, de modo a tornar até mesmo sindicáveis pelo poder judicial as respectivas políticas públicas à luz do princípio da eficiência a que se submete a administração pública”.

Ainda sobre a questão afeta à
reserva do possível e
à
consecução progressiva do direito fundamental à saúde, Fernando
Facury

Scaff
2
bem
ensina que o primeiro
se
articula
ao derradeiro
, segundo o qual esses direitos
,
como o de saúde
,
não se concretizam de imediato, mas evoluem gradualmente, à medida que o Estado amplia seu aporte de recursos e incorpore novos avanços técnicos.

No caso do art. 196 da CF, isso significa que o direito à redução de riscos à saúde e ao acesso universal aos serviços não se exaure num ponto fixo e definitivo, mas exige esforço contínuo de custeio e aperfeiçoamento, compatível com as limitações orçamentárias. Assim, ainda que os recursos públicos sejam escassos, cabe ao Estado utilizá-los de maneira a ampliar progressivamente as prestações que efetivam os direitos sociais previstos na Constituição.

Confere-se
as palavras do doutrinador
:

“
(...)

Portanto
, a reserva do possível está, de certo modo, casada com a necessária característica de serem os direitos sociais direitos a prestações. Os recursos públicos são escassos, mas, a despeito disso, devem sempre ser utilizados de modo a ampliar as prestações sociais que implementem os direitos sociais previstos em nossa Constituição”.

Por fim, vale ressaltar a lição de
Comparato
e Pinto
3
, segundo a qual, em virtude de seu caráter instrumental e de garantia procedimental, os deveres de investimento mínimo em saúde e educação
,
os “pisos” previstos nos
arts
. 198 e 212 da CF
,
funcionam como remédios constitucionais, análogos ao habeas corpus, mandado de segurança, mandado de injunção, habeas data e ação popular (art. 5º, incisos LXVIII a LXXIII), destinados a preservar o núcleo essencial da efetividade desses direitos sociais.

Especificamente no caso em exame, verifica-se
houve
clara violação do mínimo existencial que integra o núcleo essencial do direito à saúde, diante da comprovada falta de medicamentos básicos
nas unidades de atendimento
,
impondo ao Judiciário o dever de adotar medida apta a assegurar a higidez do SUS e o financiamento adequado previsto na Constituição.

A sentença recorrida indeferiu o pedido
do Ministério Público
, ao argumento de que o Município vem adotando providências para suprir os estoques, conforme demonstrado por meio de
link
eletrônico que permitiria acesso à relação de medicamentos disponíveis, sendo mínima a quantidade de fármacos em falta no momento da consulta.

Todavia, tal fundamentação não se sustenta diante da realidade fática e documental dos autos.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a parcial
ou quase total
reposição dos estoques de medicamentos não pode ser interpretada como excludente da omissão estatal, sobretudo quando decorre exclusivamente da
provocação do Ministério Público por meio da presente ação civil pública. O que se verifica, portanto, é a inércia do ente municipal no cumprimento espontâneo de sua obrigação constitucional de garantir o acesso universal e contínuo aos medicamentos essenciais, só revertida após a atuação enérgica do parquet.

Além disso, o próprio Município, por meio do Ofício nº 185/SMS/VISA/2022, reconheceu a ausência de diversos fármacos indispensáveis, tais como:

Ambroxol
6 mg/ml (xarope adulto);

Bromoprida
4 mg/ml (solução oral);

Clorpromazina
100 mg;

Complexo B (solução oral);

Dexametasona
0,1 mg/ml (elixir);

Ibuprofeno
600 mg (comprimido);

Ibuprofeno
50 mg/ml (suspensão oral);

Levonorgestrel
0,75 mg (comprimido);

Loratadina
1 mg/ml (xarope);

Medroxiprogesterona 150 mg/ml;

Metoclopramida
4 mg/ml (solução oral);

Noretisterona
+ Estradiol (injeção);

Propranolol 40 mg;

Simeticona
75 mg/ml;

Levomepromazina
40 mg/ml;

Tioridazina 100 mg;

Citalopram
20 mg;

Amoxicilina 50 mg/ml;

Fenobarbital 40 mg/ml.

Não bastasse isso,
na ocasião,
em inspeção conduzida pela 1ª Promotoria de Justiça Cível de Diamantino,
foi
constatado que a situação se agravou, com ausência de pelo menos 33 medicamentos básicos, conforme amplamente documentado nos autos (I
d
. 274773861). A título ilustrativo, destaca-se que medicamentos de uso rotineiro e imprescindível continuam ausentes ou em quantidade irrisória,
conforme consulta recente ao site da Prefeitura Municipal
https://7wi.com.br/consulta/MT_Diamantino/estoque
,
a exemplo de:

Levonorgestrel
0,75 mg – apenas 2 unidades;

Salbutamol
2 mg/5 ml (xarope) – indisponível;

Simeticona
75 mg/ml (solução oral) – inexistente;

Cloridrato 2% (
geléia
ambulatorial) – inexistente;

Diazepam
10
mg (comprimido) – inexistente;

Ceftriaxona
Sódica 500 mg (injeção) – inexistente;

Besilato
de
Anlodipino
5 mg – apesar do excesso (mais de 9 mil unidades), não compensa a carência de fármacos igualmente essenciais.

Esse desequilíbrio de estoque, com acúmulo de medicamentos de um lado e desabastecimento completo de outros, indica falhas graves na gestão da política municipal de assistência farmacêutica, que não se limita à simples existência de uma lista pública de insumos, mas exige planejamento racional, distribuição equitativa e reposição contínua, de modo a garantir o atendimento integral da população.

Ressalte-se que o fato de a consulta ao site oficial apontar eventual presença de alguns medicamentos no estoque não descaracteriza a conduta omissiva pretérita e atual do ente público, sobretudo diante de provas robustas de que a indisponibilidade
de alguns medicamentos
permanece, inclusive com relatos reiterados de desassistência à população, situação que atenta contra o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana.

Ademais, embora o Município alegue dificuldades logísticas decorrentes do cenário pandêmico, cumpre destacar que os efeitos críticos da pandemia de COVID-19 já se encontram substancialmente mitigados, sendo inaceitável, passados mais de três anos de sua fase aguda, o uso da crise sanitária como justificativa genérica e permanente para o descumprimento de obrigações estruturais.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a escassez de recursos ou dificuldades operacionais não exime o poder público de
prover os insumos mínimos necessários à saúde da população,
ainda mais
quando se trata de medicamentos de uso comum
, como no presente caso
.

Oportuno citar aqui trecho
s
de julgado
s
deste Tribunal no mesmo sentido

mutatis mutandis
:

“
(...)
No
mesmo sentido, descabe falar em princípio da reserva do possível, ante os direitos fundamentais, até porque eventuais
limitações, oudificuldadesorçamentárias, não devem servir de pretexto para negar o direito à vida e àsaúde, cujo dever
abrange
o fornecimento de unidades desaúdecom estrutura física e sanitária adequada
.
(N.U 0030469-06.2012.8.11.0041,
Câmaras Isoladas C
íveis de
D
ireito
Público, G
erardo
H
umberto
Alves Silva J
unior, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 20
.
12
.
2022)

“
Tratando-se de questões constitucionais, em especial quando se está diante de direitos fundamentais, descabe falar em princípio da reserva do possível, uma vez que eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência destas últimas. 5. Não caracteriza violação aos princípios da separação dos poderes, da legalidade e da isonomia quando o Judiciário atua para a defesa dos direitos sociais, como é a saúde, pois tal intervenção decorre justamente da
inércia e ineficácia da própria gestão
governamental
.”

(TJ-MT - APL: 0014384522014811001584962018 MT, Relator.:
D
esa. Maria
E
r
otides
Kneip

B
aranjak
,
Primeira Câmara de Direito Público e C
oletivo
, Data de Publicação: 04.
2
.
2019)

A Administração Pública tem o dever jurídico de garantir a efetivação do direito à saúde, sendo ilegítima a
omissão no fornecimento de
medicamentos essenciais ao tratamento de doenças, ainda que em virtude de dificuldades orçamentárias ou logísticas
.
Dessa forma, não há como
manter a

premissa
de que a atuação estatal foi satisfatória ou suficiente, muito menos concluir pela improcedência da presente ação.

A existência de estoque parcial, aliado ao reconhecimento oficial de desabastecimento, a constatação
in loco
da ausência de medicamentos e a atuação provocada do Ministério Público compõem um cenário inequívoco de omissão estatal, que legitima a atuação do Poder Judiciário na tutela dos direitos sociais e da saúde pública.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para re
formar
a sentença e
j
ulgar procedente o pedido
,
impondo ao
Município de Diamantino
a obrigação de fazer
,
consistente no abastecimento regular do estoque da Farmácia Municipal e Unidades de Saúde, conforme descrito na inicial
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025